Tribunal: TJDFT
Processo: 0745626-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0745626-29.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: CARLOS HENRIQUE RODRIGUES DE OLIVEIRA D E S P A C H O A parte agravada apresentou contrarrazões e documentos anexos (id 53980722 e seguintes). A juntada de outros documentos em grau recursal, de acordo com a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, é possível, desde que seja respeitado o contraditório, não exista má-fé e não se refiram a prova essencial (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1866259 MG 2020/0059259-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2020, dentre outros). No entanto, em homenagem ao princípio da bilateralidade da audiência, e a fim de se evitar eventuais arguições de nulidade por afronta ao contraditório ou à ampla defesa, intime-se o agravante para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do Código de Processo Civil, artigos 436 e 437, parágrafo único. Após, venham os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de novembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator